Tribunal: TJBA
Processo: 8032604-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032604-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTAL INSTALADORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ROGERIO FERREIRA MOTA FILHO

AGRAVADO: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VOTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO.
DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATROMINIAL QUE NÃO FOI COMPROVADO.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE AÇÃO.
LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS.
FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022, do CPC, não há como se acolher os Embargos de Declaração quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam, tendo o julgado observado que a pretensão instrumental não encontrava respaldo legal.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pela embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os Embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8032604-23.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
INSTAL INSTALADORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA –
EPP
, e, como embargada,
CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator